Tribunal: TJSP
Processo: 1003725-70.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ação promovida pela Municipalidade de Campinas para se reintegrar em área pública invadida. Elementos de prova que demonstram a propriedade da área por parte do Município de Campinas, o domínio público e a indevida ocupação pelo réu. Declaração da União de não ter interesse no feito, pois "o terreno em disputa pertence ao Município" (fls. 596), não havendo sentido

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ação promovida pela Municipalidade de Campinas para se reintegrar em área pública invadida. Elementos de prova que demonstram a propriedade da área por parte do Município de Campinas, o domínio público e a indevida ocupação pelo réu. Declaração da União de não ter interesse no feito, pois "o terreno em disputa pertence ao Município" (fls. 596), não havendo sentido na insistência da apelante de que a área objeto da reintegração de posse é objeto de permissão de uso devidamente outorgada pela RFFSA. A ocupação de bem público não passa de simples detenção, caso em que se afigura inadmissível o pleito de proteção possessória contra o órgão público. Não induzem posse os atos de mera tolerância (art. 497 do Código Civil). Precedentes do STJ (REsp 489732/DF, Min. Barros Monteiro, DJ 13/06/2005). Sentença mantida, na forma do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – RECURSO IMPROVIDO.